Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. EXTINÇÃO. PREMATURIDADE. APELO COM EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.

1. O apelo interposto contra a sentença de procedência dos embargos à execução possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC), razão pela qual a extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado - ressalvada a revisão de eventuais atos constritivos após o exaurimento das instâncias ordinárias, enquanto pendente recurso de natureza extraordinária, por não ser dotado necessariamente de mesmo efeito suspensivo.

2. Apelo provido. Sentença cassada.